Tribunal: TCU
Processo: 007.144/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10167/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoriaa a Adão Alexandrino Gomes de Azevedo, emitido pela Universidade Federal de Pelotas e submetido a este Tribunal para registro. considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o pagamento irregular de funções comissionadas instituídas pela Portaria-Ministerial 474/87-MEC, de 26/8/1987, vez que, conforme o art. 1o, §1o, desse normativo, o interessado, ocupante do cargo de assistente em administração (nível médio), não poderia ter incorporado tais funções, de provimento apenas por detentores de nível superior; considerando que a jurisprudência consolidada do TCU admite a incorporação das funções comissionadas nas instituições federais de ensino nos termos do referido normativo, desde que exercidas até 31/10/1991 e pagas sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitando-se apenas aos reajustes gerais do funcionalismo público, conforme os critérios definidos por meio do Acórdão 835/2012-TCU-Plenário (relator o Ministro Augusto Nardes): 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado seu exercício até 31/10/1991, data de eficácia da lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos aos funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento judicial de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustas gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o §1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997; considerando que a vantagem questionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 18/3/2003, obtida mediante ação proposta pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de Pelotas (MS 2000.71.10.00001.-6 - TRF da 4a Região), constando como integrante do rol dos substituídos o interessado nestes autos (peça 3, fl. 32); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando as disposições do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, que prevêem o registro excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Adão Alexandrino Gomes de Azevedo, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir a determinação e a orientação especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.144/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adao Alexandrino Gomes de Azevedo (XXX.644.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Pelotas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. esclarecer à Universidade Federal de Pelotas que, a despeito da ilegalidade do ato de aposentadoria do interessado, o pagamento da vantagem questionada poderá subsistir, nos exatos termos definidos no Acórdão 835/2012-TCU-Plenário .